Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-13.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a filha, menor de 14 (quatorze) anos, visando à satisfação de sua lascívia.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.

3. “A conduta de tocar região íntima da vítima, menor de 14 anos, por cima das roupas, contra a sua vontade, tipifica o crime de estupro de vulnerável” (Acórdão 1632986, 07110797220198070009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator Designado: JAIR SOARES 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. A premeditação do crime revela um maior grau de reprovabilidade da conduta e, no caso em tela, o réu, ardilosamente, colocou a cama da filha em seu quarto, premeditando que praticaria os abusos e que isso facilitaria alcançar seu objetivo.

5. Correta a análise desfavorável das consequências do crime, diante da comprovação de que a vítima teve afetada sua saúde emocional e psicológica, em razão dos abusos sofridos, a ponto de tentar suicídio.

6. Recurso desprovido.